Tribunal: TJMT
Processo: 1005284-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005284-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ALECIR BONIFACIO - CPF: 197.426.758-05 (AGRAVANTE), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), J. N. BONIFACIO & CIA LTDA - CNPJ: 05.107.675/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito constitucional e processual civil. agravo interno. execução de título extrajudicial. impenhorabilidade de verbas de natureza salarial e de valores inferiores a 40 salários mínimos em poupança. possibilidade de relativização. manutenção da penhora. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por devedor contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do Banco credor para restabelecer a penhora de valores bloqueados via Sisbajud nos autos da ação de execução de cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível relativizar a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança inferiores a 40 salários mínimos, diante da ausência de demonstração específica de que a constrição compromete a dignidade do devedor e de sua família.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência atual admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais (CPC, art. 833, IV), desde que demonstrada a preservação do mínimo existencial do devedor, em atenção à efetividade da jurisdição e ao equilíbrio entre os direitos fundamentais do credor e do devedor.

4. O recorrente limitou-se a alegações genéricas quanto à origem salarial dos valores bloqueados, sem comprovar que a constrição comprometeria sua subsistência ou de sua família, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu.

5. A impenhorabilidade de valores em poupança até 40 salários mínimos (CPC, art. 833, X) também pode ser excepcionada quando ausente prova de que se trata da única reserva financeira do devedor, não sendo suficiente a simples titularidade da conta ou o montante bloqueado.

6. A decisão monocrática observa jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a proteção patrimonial prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC não é absoluta, sendo admitida sua mitigação mediante análise do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC pode ser relativizada quando não demonstrado pelo devedor que os valores bloqueados comprometem sua subsistência ou de sua família. 2. O ônus da prova quanto à origem e essencialidade dos valores penhorados recai sobre o devedor.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e X; 835; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.284.499/RJ, Rel. Des. Conv. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1.609.848/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.10.2018; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ALECIR BONIFÁCIO contra decisão monocrática vinculada ao Id. nº 293704857, que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1005284-18.2025.8.11.0000 interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., para reformar a decisão de primeiro grau, a fim de manter a penhora sobre valores bloqueados via SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos somente se legitima quando não causar prejuízo à dignidade do devedor.

Acrescenta que os valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta poupança são absolutamente impenhoráveis, conforme dispõe o art. 833, X, do CPC, insistindo em que são impenhoráveis os valores depositados até quarenta salários mínimos em contas de poupança ou correntes, desde que constituam a única reserva do devedor.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que seja devidamente reconhecida a impenhorabilidade dos valores de natureza salarial recebidos pelo agravante, bem como dos valores que não excedem o montante de 40 salários mínimos.

Em contrarrazões o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 299427376).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia em análise originou-se nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001681-56.2020.8.11.0055, ajuizada pelo ora agravado, Banco Bradesco S.A., contra o ora agravante, Alecir Bonifácio e outros executados, objetivando a satisfação de crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Capital de Giro nº 3511466243, celebrada em 15/06/2018, no valor original de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), para ser restituída em 48 parcelas mensais de R$ 11.572,02 (onze mil, quinhentos e setenta e dois reais e dois centavos).

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a alegação de impenhorabilidade suscitada pelo devedor, proferiu decisão de Id. nº 174076173, acolhendo-a e determinou o desbloqueio do valor de R$ 9.615,65, correspondente à soma de três bloqueios: R$ 4.025,96 e R$ 4.025,02 da conta do executado no Banco Santander, e R$ 1.564,67 de conta poupança na Caixa Econômica Federal.

Fundamentou sua decisão no artigo 833, incisos IV, e X, do CPC, considerando que os valores bloqueados seriam provenientes de salário, e quantia depositada em conta poupança em montante inferior a 40 salários mínimos.

Inconformado com tal decisão, o Banco Bradesco S.A. interpôs Agravo de Instrumento, argumentando, em síntese, que a impenhorabilidade dos vencimentos, salários, proventos e outros rendimentos de natureza alimentar vem sendo relativizada pela jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, quando a penhora não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. Defendeu a possibilidade da flexibilização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, afirmando que, na espécie, não foram apresentados elementos que demonstrassem que a constrição afetaria a subsistência do devedor.

Em decisão monocrática, embora reconhecendo a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV e X, do CPC, destaquei que a ideia de impenhorabilidade absoluta está ultrapassada, sendo a atual construção jurisprudencial no sentido de mitigação da proteção conferida aos proventos do devedor quando as particularidades do caso demonstrem que é possível a constrição sem prejuízo à sua subsistência ou de sua família.

Contra essa decisão monocrática, o devedor Alecir Bonifácio interpôs o presente Agravo Interno, reiterando a impenhorabilidade dos valores de natureza salarial e de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em poupança, dizendo, ainda, que, o Banco não comprovou que o agravante teria outra fonte de renda que justificasse a penhora, e que o ônus de demonstrar tal fato seria da parte contrária,

o que não ocorreu.

A controvérsia central consiste em definir a possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial (CPC, art. 833, IV) e de valores depositados em conta poupança inferiores a 40 salários mínimos (CPC, art. 833, X), para fins de satisfação de crédito de natureza não alimentar.

Analisando as razões recursais, verifico que o agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática impugnada, limitando-se a reiterar as teses já analisadas e adequadamente afastadas.

A decisão monocrática ora agravada fundamentou-se no entendimento consolidado de que a regra da impenhorabilidade das verbas salariais (CPC, art. 833, IV) e dos valores depositados em conta poupança até 40 salários mínimos (CPC, art. 833, X), embora represente importante proteção legal, não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada em situações específicas.

Com efeito, a interpretação contemporânea do art. 833 do CPC deve ser realizada à luz dos princípios constitucionais da efetividade da jurisdição executiva e da razoabilidade, de modo a equilibrar a proteção ao patrimônio mínimo do devedor com o direito do credor à satisfação de seu crédito regularmente constituído.

No caso em análise, foram bloqueados valores que totalizaram R$ 9.615,65 (nove mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos), sendo que o executado alegou, genericamente, tratar-se de verbas de natureza salarial e de valor depositado em poupança, invocando a proteção dos incisos IV e X do art. 833 do CPC.

Ocorre que, como bem salientado na decisão agravada, o executado/agravante não comprovou de forma específica e cabal que o bloqueio desses valores comprometeria sua subsistência ou de sua família.

A mera alegação genérica de que os valores teriam origem salarial não é suficiente para afastar a constrição judicial, especialmente porque, o ônus de demonstrar que determinada verba é impenhorável recai sobre o devedor, que deve comprovar não apenas a origem dos recursos, mas também sua essencialidade para a manutenção do mínimo existencial, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...).

4. Agravo Interno do particular desprovido.

(STJ – 1ª Turma - AgInt no AREsp 1284499/RJ - Rel. Des. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) - Julgado em 27/09/2021 - DJe 29/09/2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência.

2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. Agravo Interno Desprovido.

(STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1609848/SE - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. (...).

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC; art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

Ademais, o princípio da efetividade da execução, corolário do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (art. 5º, XXXV, CF/88), exige que o processo executivo disponha de instrumentos capazes de concretizar o direito material reconhecido ao credor. A penhora de dinheiro, primeira na ordem preferencial estabelecida pelo art. 835 do CPC, representa o meio mais eficaz para a satisfação do crédito, e sua substituição somente se justifica mediante razões robustas, não verificadas no caso concreto.

Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, também não merece acolhimento, pois, embora o art. 833, X, do CPC estabeleça a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, tal proteção deve ser interpretada teleologicamente, considerando a finalidade da norma de proteger a reserva financeira do devedor destinada a situações de contingência.

No caso em análise, não há elementos nos autos que demonstrem que o valor bloqueado na conta poupança do executado constitui efetivamente sua única reserva financeira ou que sua indisponibilidade comprometeria sua subsistência.

Além disso, não se pode desconsiderar que o executado encontra-se inadimplente desde 16/09/2019 em relação a uma dívida substancial, o que sugere postura recalcitrante no cumprimento de suas obrigações, sem sequer ter sinalizado nos autos a intenção em adimplir a dívida executada.

Nesse contexto, a manutenção da penhora sobre os valores bloqueados mostra-se medida adequada e proporcional, que harmoniza a proteção ao patrimônio mínimo do devedor com o direito do credor à satisfação de seu crédito, sem comprometer a dignidade do executado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025